Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-94.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001780-94.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALTER PIMENTEL DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA QUE SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de crédito consignado cumulada com pedido de repetição de indébito, por meio da qual o autor postulava o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no instrumento CCB n.º 8828512, celebrado com o Banco Master S/A em 25/11/2022, com taxa de 5,50% ao mês e 90,12% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato de crédito consignado são abusivos, por superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes; e (ii) saber se, reconhecida a abusividade, cabe a restituição simples ou em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Súmula n.º 596 do STF afasta a aplicação dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras, de modo que a simples estipulação de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade.

4 - Nos termos da Súmula n.º 13 do TJBA, a abusividade dos juros em contratos bancários submetidos ao CDC deve ser apurada com base na taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgada pelo Banco Central do Brasil. A taxa contratada de 5,50% a.m. e 90,12% a.a. supera significativamente a média de mercado para crédito consignado a trabalhadores do setor público em novembro de 2022, que era de 1,80% a.m. e 23,80% a.a., o que caracteriza abusividade.

5 - Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer na modalidade simples, correspondente à diferença apurada após o recálculo com limitação da taxa à média de mercado. Os valores a restituir devem ser corrigidos pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, descontado o índice de correção monetária, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitá-los à taxa média de mercado de novembro de 2022 (1,80% a.m. e 23,80% a.a.) e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com inversão da sucumbência.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8001780-94.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
WALTER PIMENTEL DA SILVA FILHO
,
e como apelad
a

BANCO MASTER S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente